Tribunal: TJMT
Processo: 1024326-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024326-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ALANM MARTINS PEREIRA - CPF: 022.774.921-91 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL

-

EXECUÇÃO FISCAL
-

IPTU
– FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO - INADMISSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO -
SÚMULA 392 STJ -

RECURSO NÃO

PROVIDO.

1.
“
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a
angularizar
a relação processual”.
(REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013). Precedente do STJ.

2.

E
ste
caso não se enquadra na hipótese de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado, uma vez que o falecimento deste ocorreu em 2019, antes do ajuizamento da execução fiscal, e, portanto, não houve citação válida na ação.

3.
Dessa forma, a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V
I
, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença apelada.

4
. Recurso
conhecido
e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
recurso de Apelação Cível
interposto
p
elo

Município de Rondonópolis
,

contra
a sentença
proferida
pelo
J
uízo
da
2
a Vara
Especializada da Fazenda Pública de
Rondonópolis
/
MT,

que,
nos autos
da

Execução Fiscal

no

10
24326-20.2020.8.11.0003
,

proposta
contra

Alanm
Martins Pereira
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do executado
antes da citação, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
(Id. 200126168
),
a
duz o Apelante que
a execução deve ser redirecionada ao espólio ou aos herdeiros do falecido executado, consoante os ditames dos artigos 110 e 778, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, não subsistindo norma legal em sentido contrário.

Além disso,
salienta que o
redirecionamento
do feito executivo
é
cabível
não apenas
à luz dos dispositivos mencionados, mas também respaldada por sólida jurisprudência, entretanto, tal fundamentação foi desconsiderada pelo Magistrado de primeiro grau na prolação da sentença,

invocando prequestionamento
da matéria
.

N
a
ação
de execução fiscal de origem
(Id. 200126151)
,
proposta em 13 de novembro de 2020,
o Município de Rondonópolis visava a satisfação do crédito tributário referente ao
Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU,
inscrito na CDA no 901/2020
,
referente ao período de 2016 a 2018,

no
montante
atualizado de R$ 19.603,06 (
dezenove mil, seiscentos e três reais e seis centavos).

Após tramite regular do feito, n
o
Id. 20012163, o juízo
a quo

comunicou o alegado óbito do executado, concedendo à parte autora o prazo legal para manifestação a respeito.

Decorrido prazo,
foi proferida
sentença (Id. 200126167),
ratificando o falecimento do executado mediante consulta realizada no sistema
Infoseg
, e, considerando a ausência de citação, declarou a extinção do feito, sem resolução do mérito, por carência de pressuposto processual.

Irresignado, o
apelante

interpôs recurso de a
pelação

(
Id. 2
00126168
).

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para reformar
a sentença e determinar o prosseguimento da execução
fiscal
e
m face d
o espólio do executado
.

Não há contrarrazões,
devido à ausência de contestação processual.

Dispensável a intimação da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em conformidade com o teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Co
nforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1024326-20.2020.8.11.0003, proposta contra
Alanm
Martins Pereira
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do executado antes da citação, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

A
controvérsia cinge-se
na viabilidade de redirecionar a execução fiscal ao espólio após o falecimento do executado, mesmo sem a efetivação da citação.

Registro, desde já, que entendo
que o recurso
não comporta provimento.

Pois bem.

Seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
, nota-se
que

o redirecionamento do
feito
executório
para o espólio
somente seria admissível após a realização de citação válida do executado.

V
ejamos a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)".
2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
24.9.2019). Precedentes do STJ.
3. Dissídio pretoriano prejudicado.
4. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a
angularizar
a relação processual.
(REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013) 2. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 741.466/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/10/2015,
DJe
de 13/10/2015.)

Em consonância com essa orientação
,
é a
jurisprudência
deste

Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– FALECIMENTO
DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PRESQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou sucessão somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1027084-69.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO — ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE No 392 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Não é possível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio na hipótese em que o falecimento do devedor tenha ocorrido antes da citação, pois importaria em alteração do polo passivo da demanda, o que é vedado pelo verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.

(N.U 1028240-92.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

De fato, constata-se que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é admissível apenas quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação.

Na
hipótese
,
dos autos da execução fiscal, extrai-se que a sua propositura ocorreu em novembro de 2020. Após tentativas de citação do executado, constatou-se que o Aviso de Recebimento – AR foi recebido por um terceiro estranho aos autos, verificando-se, pelo número do RG, que não se tratava do executado.

Posteriormente
, foi proferida decisão desconsiderando o AR e trazendo aos autos a
notícia de falecimento do executado obtida pelo oficial de justiça
(Id. 21163061)
, nos autos da
execução fiscal no 1006516-37.2017.8.11.0003, também proposta contra o Apelado, iniciada em setembro de 2017.
Nesse feito,
o Apelante foi intimado para anexar aos autos a certidão de óbito do executado, tendo em vista que é incumbência do credor, no entanto não o fez.

Assim, com base nessas informações, nos autos em discussão no 1024326-20.2020.8.11.0003, foi comprovado o óbito da executada pelo juízo
a quo
, por meio da consulta ao sistema
Infoseg
, e, consequentemente, procedeu-se à extinção do feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por não se tratar de caso de redirecionamento da execução fiscal, visto que nunca houve a citação do executado. (Id.
200126167)

Diante desse contexto
,

este caso não se enquadra na hipótese de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado, uma vez que o falecimento deste ocorreu em 2019, antes do ajuizamento da execução fiscal, e, portanto, não houve citação válida na ação.

Ademais, a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito da execução."
Portanto, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado é inadmissível, uma vez que este não possui legitimidade para figurar no polo passivo.

Nesse contexto
,
é
perfeitamente aplicável a referida
jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, não sendo
viável
a mera substituição do polo passivo, na forma do
art. 110 do CPC, em virtude do princípio da especialidade

(STJ
,
AgInt
no REsp 1951165/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021,
DJe
04/11/2021).

Além disso, torna-se dispensável o prequestionamento explícito da matéria, pois o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes. Basta que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A
propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Dessa forma, a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V
I
, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024